Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604105-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
14/07/2023
Número: 0604105-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ADEMIR
PRUDENCIO DA SILVA - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652636
13/07/2023
18:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.149

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604105-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. RENÚNCIA À
CANDIDATURA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. FALHAS COMPROMETEM A REGULARIDADE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade
grave e deve ser apurada, em conjunto com as demais irregularidades,
por ocasião da prestação de contas final.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura ressalva, quando não impede a análise das contas. No caso,
a entrega tardia das contas finais requer a análise em conjunto com os
demais apontamentos.

3. Não há que se falar em irregularidade referente à prestação de
serviços advocatícios e contábeis, se não houve contratação direta ou
utilização de Fundos Eleitorais. Julgado paradigma do TSE REspE
0600402-75.2020.6.25.0018.

4. A apresentação de pedido de renúncia não exime o candidato da
abertura de conta bancária específica de campanha, cuja ausência
impossibilita aferir a movimentação financeira, sendo que a gravidade
Num. 43652636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

da falha constitui óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADEMIR PRUDENCIO DA
SILVA, que renunciou a candidatura ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

O prestador deixou de apresentar a prestação de contas parcial e as contas finais
foram entregues em 15/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID.43445454.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43536614, manifestando-se pela desaprovação das
contas, em razão da ausência de abertura conta bancária- item 9, indicou, ainda, ressalva em
razão da ausência de prestação de contas parciais, bem como intempestividade na entrega das
contas finais - item 1.1, conforme detalhamento:

Item 9: “Não consta no sistema SPCE informação sobre a abertura de conta
bancária eleitoral para campanha, em desconformidade com o disposto no
art. 8 e art. 53, II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Item 1.1: a) prestação de contas parcial não entregue; b) prestação de contas
final entregue em 15/11/2022.

Além disso, o item 3 destaca que “Não há informação ou nota explicativa referente
aos serviços advocatícios e contábeis na prestação de contas em análise”.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, no mesmo sentido, manifestou-se
pela desaprovação e ponderou que “A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso,
a não apresentação dos extratos bancários impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral, o que configura
irregularidade de natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas(...)”.

Intimado acerca dos pareceres técnico conclusivo e da D. Procuradoria, o prestador
apresentou contas finais retificadoras, bem como cópia do processo de registro de candidatura,
destacando a existência de renúncia de candidatura formulada pelo ora prestador em 29/08/2022
(ID.43549177).

Em sua manifestação alega que “não realizou a abertura de contas bancárias, já
que não participou da corrida eleitoral” e mais “No tocante aos serviços contábeis e advocatícios
Num. 43652636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

ambos foram custeados pelo Diretório Estadual do PT por meio de doação estimável. Assim, tais
informações serão devidamente corrigidas em sede de prestação de contas retificadora.”
(ID.43549171).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de
que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ADEMIR PRUDENCIO
DA SILVA, que renunciou à candidatura ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

Quanto à arrecadação de recursos para sua campanha, não foram localizados
recebimentos de recursos financeiros, nem estimáveis em dinheiro.

O Parecer Conclusivo (ID 43536614), foi no sentido de desaprovar as contas em
decorrência da ausência de informação quanto à abertura de conta bancária para movimentação
de “outros recursos”, e, ainda, ressalva pela não entrega da prestação de contas parcial, bem
como entrega intempestiva da prestação de contas final.

A D. Procuradoria manifestou-se pela desaprovação, pois “entende-se que a
ausência de apresentação das contas parciais, aliada a falta de abertura de conta bancária,
afetou a transparência das contas, notadamente porque impossibilitou o controle contemporâneo
dos gastos pelos interessados na movimentação da campanha.”

Compulsando os autos, verifica-se que o prestador após os pareceres técnico e da
D. Procuradoria, juntou aos autos prestação de contas retificadora.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual o candidato, ainda que tenha renunciado à candidatura sem ter realizado
qualquer ato de campanha, deve prestar contas em relação ao período em que participou do
processo eleitoral, com escopo de aferir a existência ou não de receitas e destinação de
eventuais despesas. Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Conta parcial não entregue e conta final entregue após o prazo exigido pela
Resolução.

Num. 43652636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

Constou do Parecer Técnico que o candidato não apresentou a prestação de contas
parcial exigida pela legislação bem como deixou de apresentar as contas finais no prazo previsto
pela Resolução 23.607/2019, conforme artigos 48 e 49, caput e §§ 1º e 2º.

Além disso, o art. 53 da Resolução de regência exige a apresentação de contas (no
que se inclui a parcial) “(...) ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro (...)”.

Tal exigência se deve ao fato de a prestação de contas parcial visar ao
acompanhamento concomitante dos gastos eleitorais de campanha realizados ou não pelos
candidatos, as despesas contraídas ou a sua ausência.

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser
apurada, em conjunto, com a prestação de contas final, sendo que questões relacionadas aos
valores movimentados e quantidade de transações financeiras devem ser consideradas no
julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1 - A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando
do julgamento da prestação de contas final, "de acordo com a quantidade
e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo, levar à sua rejeição", nos termos dos §§ 6º e 7º, do
artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

2 - No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a
análise da prestação de contas final.

(...)

4 - Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06038486320186160000, Acórdão de,
Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 07/08/2019)

Nesse sentido, a resolução de regência em seu art. 47, § 6º prescreve que “A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final”.

Quanto a ausência de apresentação de contas parciais o entendimento deste
tribunal é no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
Num. 43652636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E
TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
SOBRAS DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Sendo assim, as peculiaridades do caso indicam que a omissão na entrega da
prestação de contas parcial prejudicou a análise das contas e ainda que tivesse sido apresentada
estaria prejudicada, sobretudo, porque não houve abertura da conta bancária “outros recursos”, o
que se reflete diretamente na irregularidade em apreço.

É dizer, a irregularidade “contas parciais não entregues” restou prejudicada, tanto
pela não apresentação da parcial, quanto pela ausência da conta bancária “outros recursos”
impossibilitando aferir com segurança se houve ou não movimentação financeira no período em
que o candidato estava participando da campanha eleitoral.

Dessa forma, não se vislumbrando justificativa a ser acolhida, no que se refere a
não entrega das contas parciais, pois a irregularidade em questão reveste-se de natureza grave,
principalmente porque deve ser analisada em conjunto com a irregularidade “ausência de
abertura de conta bancária outros recursos” apreciada, em seguida, no item análise da
movimentação financeira.

No concernente à prestação de contas final, é certo que a fixação de prazos para a
prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das
contas finais tem natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas
com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Num. 43652636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

(destacou-se)

Em relação às irregularidades sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva,
todavia, devem ser apreciadas em conjunto com os outros apontamentos contidos no parecer
técnico, tratados a seguir.

Registro das despesas com contador e advogado

O item 3 do parecer conclusivo destaca que “Não há informação ou nota explicativa
referente aos serviços advocatícios e contábeis na prestação de contas em análise”.

Em sua manifestação, ao abordar a questão dos serviços contábeis e advocatícios,
informa que:

“No tocante aos serviços contábeis e advocatícios ambos foram custeados
pelo Diretório Estadual do PT por meio de doação estimável. Assim, tais
informações serão devidamente corrigidas em sede de prestação de contas
retificadora”.

Para tanto, juntou no ID 43549376 Demonstrativo de receitas/despesas)" na qual
consta o valor de R$ 600,00 recebidos em doações de pessoas físicas e no ID.43549380
apresentou o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro, no qual detalha doação por
DENILSON PASIN correspondente aR$ 300,00 decorrente de serviços contábeis e R$ 300,00 de
LUIZ EDUARDO PICCINI por serviços advocatícios:

Num. 43652636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

Com efeito, de acordo com o artigos 25, § 1º e 35, § 9º da Resolução TSE nº
23.607/2019 os serviços advocatícios e contábeis não compõem as doações estimáveis em
dinheiro, destaca-se:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido
político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10).

Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral em sessão plenária do dia 11/05/2023, no
julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018 Relatoria do Min. Sérgio Banhos, em que
houve discussão quanto ao tema, assentou que não há como se exigir comprovação que não
seja declarável por não se classificar nem como doação, nem como receita e/ou despesa,
inexistindo previsão legal para realizar a contabilização, nem a respectiva produção documental,
afirma o Relator Min. Sérgio Banhos “não há nenhum elemento ou circunstância que justifique a
investigação da origem do recursos, pois além de não ter sido constatada outras irregularidades,
não houve demonstração de má-fe, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação dos
recursos de campanha.” (REspE 0600402-75.2020.6.25.0018, acesso em 05/06/2023:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28

Num. 43652636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

Em razão desse julgamento, esta Corte, na data de 05/06/023, na 14ª sessão de
julgamento, por unanimidade assentou entendimento alinhado ao da Corte Superior, pois, no
caso em análise não houve contratação de serviços advocatícios e contábeis utilizando Fundos
Eleitorais, dispensando a produção documental, conforme acima exposto.
Dessa forma, não há que se falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos
honorários advocatícios e contábeis.

Análise da movimentação financeira

Consta no parecer técnico conclusivo que não houve localização de conta bancária
aberta com a finalidade de movimentar “outros recursos”.

A obrigatoriedade da abertura de conta decorre do disposto no art. 8 e 53, II, alínea
“a” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sua manifestação, após os pareceres técnico conclusivo e da D. Procuradoria, o
prestador apresentou prestação de contas retificadora, em petição de ID.43549171 alega que “o
PRESTADOR sequer chegou a fazer campanha, produzir material ou receber recursos” e, ainda
“ inexiste gravidade na conduta, posto que as contas foram devidamente fiscalizadas e, por
conseguinte, não se afetou a confiabilidade do pleito”. Pugna, outrossim, pela aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o CNPJ para a realização de campanha foi
atribuído ao candidato na data de 09/08/2022, de sorte que as contas de campanha deveriam ter
sido abertas no prazo de 10 dias a contar de referida data, nos termos do art. 8º, § 4º, II.

Acontece que, após aludido prazo, mais precisamente em 29/08/2022 o candidato
assinou pedido de renúncia, cuja homologação deu-se em 02/09/2022.

Não obstante, conforme declarado pelo prestador, consta no processo de registro
de candidatura que o candidato teve plena ciência do dever de prestar contas.

Por óbvio tem caráter essencial a abertura de conta corrente específica para
movimentação de “outros recursos", independentemente do que faça ou deixe de fazer o
candidato para promover sua candidatura, e, ainda que não haja atos de campanha.

Deve-se notar que a ausência de conta bancária possui notável encadeamento que
a une aos atos posteriores, fortalecendo a apreciação simultânea dos dados contábeis. A análise
da movimentação financeira foi prejudicada ante a ausência dos extratos bancários.

Os artigos 8º e 53º da Resolução nº 23.607/2019 impõem ao prestador, mesmo aos
candidatos que não tenham movimentado recursos, o dever de apresentar informações e
documentos, destaca-se o inciso II, alínea “a”, in verbis:

Num. 43652636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Infere-se que os extratos bancários são peças essenciais que pressupõem a
existência de conta bancária regularmente aberta e dentro do prazo, relacionando-se diretamente
ao postulado da transparência nas prestação de contas de campanha.

É necessário considerar o encadeamento prático gerado pela ausência da abertura
de conta bancária, pois a identificação do recebimento ou não de receitas e gastos eleitorais são
efetivamente fiscalizados, mesmo para constatar a inexistência de movimentação financeira,
apenas mediante a existência de conta bancária aberta em nome do candidato, o qual participou
do processo eleitoral, ainda que por poucos dias.

Nesse contexto, a ausência de conta bancária específica é uma irregularidade
grave, porque impede a fiscalização dos dados contábeis pela Justiça Eleitoral. Dada sua
natureza, a irregularidade ocasiona o comprometimento da regularidade e da transparência das
contas eleitorais, não havendo meios para superá-las. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – CAMPANHA – ELEIÇÕES 2022 – CANDIDATO
– CONTA BANCÁRIA – "OUTROS RECURSOS" – AUSÊNCIA DE
ABERTURA – RENÚNCIA À CANDIDATURA – ART – 8º, § 4º, INCISO II, DA
RESOLUÇÃO/TSE Nº 23 –607/2019 – RESSALVA À OBRIGATORIEDADE –
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA – IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL – COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS – DESAPROVAÇÃO.

(...)

A falha remanescente ao final foi omissão na abertura de conta bancária
destinada à captação de doações para campanha eleitoral (Outros
Recursos). A CACE apontou a falta de abertura de conta bancária
específica para a movimentação financeira de campanha.

No campo normativo, importa destacar que, ao disciplinar a arrecadação,
os gastos de campanha e a respectiva prestação de contas, a
Resolução/TSE nº 23.607/2019 estipula, em seu art. 8º, a obrigatoriedade
Num. 43652636 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

de abertura de conta bancária para movimentação financeira de partidos
e candidatos na campanha eleitoral. A exceção à regra geral se encontra
prevista no art. 8º, § 4º, II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, cujo comando
dispensa da abertura de tal conta bancária os candidatos que renunciem,
desistam ou tenham o registro indeferido ou substituído, antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ de campanha.

A não abertura da conta corrente específica de campanha e,
consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos
bancários, em afronta aos preceitos normativos acima referidos, constitui
irregularidade grave, já, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
em face da completa mácula da transparência da movimentação
financeira de campanha, ainda quando não tenham sido movimentados
quaisquer recursos. Tal consequência decorre do fato segundo o qual é
justamente a partir desses documentos (não juntados aos autos) que se
pode comprovar possível ausência da mencionada movimentação. No
caso concreto, portanto, afigura–se impossível verificar a veracidade da
informação contida na presente prestação de contas no sentido da
inexistência de movimentação, em virtude da incompletude documental
verificada.

A circunstância de o prestador de contas ter apresentado renúncia à
disputa eleitoral na condição de candidato, em data de 24/08/2022 (Anexo
IV, referente ao RCand 0600469– 64.2022.6.20.0000), ou seja, 20 dias após
a emissão do CNPJ na Receita Federal (04/08/2022), não o exonera do
cumprimento da norma legal, mormente quando se observa que o
período da sua campanha eleitoral superou o prazo limite de 10 (dez) dias
para abertura da conta bancária, período em que houve participação no
processo eleitoral, nos termos da legislação de regência.

Precisamente a respeito da natureza dessa falha, a Justiça Eleitoral,
apreciando processos análogos, já teve oportunidade de reiteradamente sobre
elas se manifestar, considerando–as graves, por impossibilitarem o controle e
fiscalização por parte dessa Justiça Especializada. Precedentes.

Forçoso concluir que a ausência de abertura de conta bancária de
campanha e, por consectário lógico, a falta de apresentação dos
respectivos extratos resultam em evidente prejuízo à regularidade, à
transparência e à confiabilidade da prestação de contas eleitoral, por
impossibilitarem efetivo controle por parte desta Justiça Especializada,
sendo a desaprovação medida impositiva. Desaprovação das contas.

(TRE-RN, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060109583, Acórdão,
Relator(a) Des. Adriana Cavalcanti Magalhaes Faustino Ferreira, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 58, Data 24/03/2023, Página 24-28)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
Num. 43652636 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a
consequente ausência dos extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que
não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de
agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.

(...)

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060078974, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
51, Data 20/03/2023)

O candidato, efetivamente, participou do processo eleitoral, mesmo que por poucos
dias, consequentemente, o pedido de renúncia não o exime do dever de formalizar a abertura de
conta bancária perante instituição financeira, nos termos do art. 8º e 53º, II, alínea “a” da
Resolução de regência.

O prestador alega a necessidade de se considerar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na análise das contas. Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: “nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do
total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022).

No caso em análise, a natureza da irregularidade obsta a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, conforme destacado pela D. Procuradoria:

“A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a campanha
eleitoral, o que configura irregularidade de natureza grave que constitui
causa de desaprovação das contas, uma vez que inviabiliza o controle
da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal –
artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019 –, não sendo possível, de acordo com o entendimento do
E. TRE/PR, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.”

Num. 43652636 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30

Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, nota-se que aquelas
apontadas como ressalvas seriam meramente formais. Todavia, a análise das contas deve se
pautar pelo contexto global, assim, a prestação de contas, ora em apreço, não trouxe subsídios
suficientes para se aferir, efetivamente, se houve movimentação financeira ou, ainda, a
constatação de sua ausência, no período em que o candidato participou da campanha eleitoral.

Dessa forma, ante a presença de falhas que comprometem sua regularidade e
transparência, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem
ser julgadas desaprovadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA, candidato que renunciou à candidatura ao cargo de Deputado
Federal pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604105-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE: ADEMIR PRUDENCIO DA SILVA -
Advogados do REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652636 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318343713600000042613702
Número do documento: 23071318343713600000042613702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:26:30